Tribunal: TJMT
Processo: 0005762-89.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005762-89.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[KAIQUE JUNIO DA SILVA BARROS - CPF: 062.687.021-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 033.440.091-09 (VÍTIMA), LUIS CARLOS BARROS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANTIDA. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO VÁLIDA. DISCRICIONARIDADE DO MAGISTRADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, incisos I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, e art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a fundamentação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea; (ii) se é legítima a utilização da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima como agravante; e (iii) se a fração adotada na dosimetria da pena deve ser revista.

III. Razões de decidir

3.

A negativação da culpabilidade fundada exclusivamente no uso de arma de fogo é inidônea, diante da inexistência de qualquer especificidade indicando que a arma tenha agravado o resultado naturalístico da conduta.

4.

O desvalor conferido às circunstâncias do crime foi adequadamente fundamentado com base no
modus operandi
eleito, circunstanciado pelo concurso de agentes, extrapolando o tipo penal e justificando a exasperação da pena-base.

5.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

6.

As frações utilizadas pelo juízo
a quo
(1/8 na primeira fase e 1/6 na segunda fase) são razoáveis e compatíveis com os parâmetros jurisprudenciais, não sendo obrigatória a adoção de critério aritmético rígido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A utilização do emprego de arma de fogo como fundamento exclusivo para negativar a culpabilidade do agente é inidôneo, à mingua do apontamento de qualquer peculiaridade que justifique o incremento na pena. 2. A negativação das circunstâncias do crime é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como o concurso de agentes e o modo de execução que extrapola o tipo penal. 3. A qualificadora reconhecida pelo Júri e não utilizada para qualificar o tipo penal pode ser validamente considerada como agravante na segunda fase da dosimetria. 4. A fração de aumento ou diminuição da pena deve ser fundamentada e respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo obrigatório o uso de critérios aritméticos rígidos."

___________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XLVI e XXXVIII, d; CP, arts. 59, 61, II, "c", 121, § 2o, I e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 593, III, "c", e 607; Lei no 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22/2/2022; STJ, AgRg no RHC 215.240/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/6/2025; STJ, AREsp 2.340.360/ES, Rel. Mina Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024; TJMT, N.U 1022414-17.2022.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27/06/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KAIQUE JUNIO DA SILVA BARROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAIQUE JUNIO DA SILVA BARROS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o
condenou
pela prática dos crimes descritos no
artigo 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, e
artigo 14,
caput
, da Lei 10.826/2003
, à pena total de
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 298420545, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante
requer a reforma da sentença por
erro ou injustiça na aplicação da pena
, visando o afastamento do desvalor conferido aos vetores judiciais da
culpabilidade do agente
e
circunstâncias do crime
, ou ao menos a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. Igualmente, vindica a
exclusão da agravante
do
recurso que dificultou a defesa da vítima
e, acaso mantida, que seja aplicado o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto).

Contrarrazões são vistas no ID 298420549, por meio das quais o Ministério Público rechaça as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso
, apenas para neutralizar a circunstância judicial da
culpabilidade
, conforme parecer de ID 300164399.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por aquele tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Consta dos autos que o
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente
KAIQUE JUNIO DA SILVA BARROS
narrando que portou arma de fogo de uso permitido e no dia 19/09/2016, por volta das 19h30, em frente à casa situada na Rua Tupinambás, no 315, bairro Cidade Alta, na cidade de Rondonópolis/MT, teria concorrido com pessoa não identificada, ocupando a posição de garupa, para então efetuar os três disparos que alvejaram a vítima
Alessandro Pereira de Souza
.

Foi apurado que o recorrente agiu por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, e deu início à execução do homicídio que não se consumou por circunstancias alheias à sua vontade, visto que errou dois tiros e o que atingiu a vítima não a lesionou em região vital do corpo, sendo, ainda, socorrida ao serviço médico.

Pronunciado nos moldes da denúncia (ID 298420405), o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa restou desprovido sob a relatoria do Des. Paulo da Cunha (ID 298420466 - Pág. 17/40) e,
levado a julgamento pelo Colendo Tribunal do Juri, o apelante viu-se condenado pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003,
e se apresenta irresignado, nos termos relados, cujas teses passo a analisar.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena do delito de homicídio
:

1.1.

Da readequação da pena-base:

O primeiro estandarte defensivo consiste na readequação da pena-base do delito de homicídio, mediante o afastamento do desabono inidoneamente conferido à
culpabilidade do agente
e às circunstâncias do crime
.

Ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos, o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri fundamentou a análise negativa da
culpabilidade do agente e circunstâncias do crime
nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, consiste no grau de reprovação da conduta do réu. Neste sentir, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa
pessoal, justificando o incremento da pena - precedente: (TJ-CE - APR: 00065381220188060167 Sobral, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 28/09/2022, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2022)). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em
02(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base.

[...] Conforme se depreende quanto ao modo de execução, o crime foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.(...). Acrescento, portanto,
mais 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão à pena-base
.”
ID 298420530 - Pág. 2/3.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar o mencionado vetor relativo às
circunstâncias do crime
, pois ao discorrer acerca do fato do ilícito ter sido perpetrado em concurso de agentes
citou peculiaridade que revela o
modus operandi
utilizado na ação.

Isso porque o ilícito ocorreu com o recorrente ocupando a posição de garupa e contando com o auxílio de terceira pessoa para pilotar a motocicleta com a qual se dirigiu até a vítima, especificidade que, a toda evidência,
não integra o tipo penal de homicídio e certamente revelou
elemento que potencializou sua atuação e visava auxiliar no êxito na empreitada, contribuindo para a maior reprovabilidade do ilícito
.

Destarte, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, não há falar em inidoneidade da negativação das
circunstâncias do crime
,
porquanto o reconhecimento de seu desvalor foi, evidentemente, baseado em fundamentos concretos e está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
ex vi STJ – AREsp n. 2.340.360/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024
, segundo o qual,
o fato de o delito haver sido cometido em concurso de agentes bem fundamenta a exasperação da pena basilar
. Ilustrando o entendimento:

“[...] 3.
Segundo já decidiu o STJ, "É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, uma vez extrapoladas as condições normais do delito, cometido em concurso de agentes" (HC n. 281.474/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015).
[...] 5. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no RHC n. 215.240/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Por outro lado, assiste razão à defesa ao reputar inidônea a fundamentação utilizada para negativar a
culpabilidade do agente,
unicamente sob o viés do emprego de arma de fogo.

Nesse ponto destaco que o simples uso desse tipo artefato,
sem qualquer elemento adicional que denote especial gravidade ou potencial lesivo superior ao ordinário
, não constitui fundamento idôneo para exasperar a culpabilidade, especialmente por se tratar de meio comumente empregado na prática do crime de homicídio. No caso em exame, não há nos autos nem no bojo da r. sentença, qualquer indicativo de que a arma tenha agravado o resultado naturalístico da conduta.

Desse modo, sua consideração como vetor negativo na primeira fase da dosimetria configura indevido
bis in idem
, porquanto
o emprego de arma de fogo já se encontra abarcado pela própria tipicidade da conduta
, somado ao fato de que o recorrente igualmente foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Nesse sentido:

“[...] Se a arma de fogo foi o instrumento utilizado para prática do crime de homicídio e, se por este, o acusado foi considerado culpado e criminalmente responsabilizado,
não pode o mesmo motivo ser utilizado para prejudicar sua situação processual, sob pena de se incorrer em bis in idem. [...]”
(TJMT – N.U 1022414-17.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023) – destaquei.

Por essa razão,
afasto a negativação conferida à
culpabilidade do agente
, mantendo, contudo, o desvalor devidamente justificado quanto às
circunstâncias do crime
.

2.

Da utilização das qualificadoras como agravantes:

No que concerne ao pleito atinente à segunda etapa da dosimetria da pena, a breve leitura do édito condenatório acostado ao ID 240924703 permite concluir que os tipos penais derivados —
relativos ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido
— foram devidamente quesitados e reconhecidos como pertinentes pelo Conselho de Sentença.

O d. magistrado sentenciante, ao dosar a pena do recorrente, utilizou-se de um desses elementos [motivo torpe] para caracterizar o tipo qualificado do delito; ao passo que
o recurso que dificultou a defesa do ofendido foi valorado como agravante, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal
.

Como é cediço, os Tribunais Superiores há muito admitem a migração das qualificadoras excedentes para outras fases da dosimetria da pena — seja na primeira, seja na segunda etapa —, sem que tal prática configure qualquer ilegalidade ou hipótese de
bis in idem
. Além disso, a despeito do entendimento diverso esposado pela i. Defesa, conferindo questionável interpretação ao caput do art. 61 do CP, cumpre registrar a existência de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça
recomendando a utilização da qualificadora remanescente, preferencialmente, como agravante
e, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstância judicial negativa a justificar a majoração da pena-base
(STJ – AgRg no AREsp n. 1.570.541/SP, Rela Mina Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020)
. Nesse sentido:

“[...] 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que,
havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes.”
(STJ – AgRg no HC n. 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023) – destaquei.

Dessarte, deve ser mantida a incidência como agravante da qualificadora relativa ao emprego de recurso da vítima, nos exatos termos fixados pelo magistrado
a quo
.

3.

Da readequação do
quantum
de exasperação:

Antes de realizar as alterações correspondentes às providências adotadas alhures, cumpre analisar o debate instalado pela i. defesa no que tange à quantificação de cada vetor judicial desabonado e na fração de aumento correspondente à segunda fase da dosimetria, especificamente relativa à agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; não obstante esteja fadado ao insucesso.

No procedimento de fixação da pena,
em relação às duas primeiras fases da dosimetria
, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa ordem de ideias,
pode o magistrado filiar-se a certa corrente doutrinária
para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que,
para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou
de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Da mesma forma, malgrado a inexistência de norma específica, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a
fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar. Nesse sentido é o julgado no
AgRg no HC 543.365/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 17/12/2019 e no HC 578.638/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
.

Partindo dessas premissas, conquanto contrarie os intentos defensivos, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou quantitativo compatível com aqueles reputados ideais, recrudescendo o equivalente a
02 (dois) anos e 03 (três) para cada circunstância judicial depreciada – correspondente a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas abstratas
; ao passo que, na segunda fase, se valeu de fração assemelhada àquela recomendada de
1/6 (um sexto) para exasperar a pena por força da citada agravante correlata ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, que, como dito, são razoáveis e estão justificadas diante das peculiaridades do caso concreto.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
.

Por sinal,
este é o entendimento uniformizado desta Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Via de consequência, concluo que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

4.

Da nova pena:

Na primeira etapa dosimétrica correlata ao crime de homicídio qualificado, reconhecendo a permanência do desvalor conferido idoneamente às
circunstâncias do crime
, seguindo o critério adotado pelo d. juízo
a quo
para exasperar a pena – 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas abstratas, correspondendo a
02 (dois) anos e 03 (três) meses por vetor
,
resulta na pena basilar de
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, registro que apenas o quantitativo correspondente à citada
agravante relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima

[aumento de 03 (três) anos]
é compatível com a fração reputada ideal pela jurisprudência; ao passo que constatei que aqueles outros, relativos à
agravante reincidência
[
exasperação de 01(um) ano e 08(oito) meses
] e
atenuante da menoridade
[
diminuição de
03 anos e 11(onze) meses
] correspondem a
fracionários muito mais benéficos ao recorrente
.

Assim, para evitar incorrer em
reformatio in pejus
, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, mantenho os valores adotados pelo d. juízo singular para a incidência das citadas agravantes e atenuantes, de modo a pena intermediária é encontrada em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na terceira etapa, foi reconhecida a minorante em razão da tentativa, e, ciente de que inexiste irresignação quanto à sua incidência, tampouco quanto à fração correspondente – diminuição de 1⁄2 (metade), a pena final resulta em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Por fim, subsistindo o concurso material entre os crimes de tentativa de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, e certo de que não houve insurgência em relação à pena imposta a este último –
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
– realizo a soma dos quantitativos, encontrando a pena DEFINITIVA em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
mantido o regime inicial fechado e valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

KAIQUE JUNIO DA SILVA BARROS
tão somente para afastar o desabono conferido à circunstância judicial da
culpabilidade
na primeira fase da dosimetria da pena do crime de homicídio, resultando na novel pena final e definitiva de

09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, preservados os demais
termos da r. sentença
proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n. 0005762-89.2018.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025